Tribunal: STF
Processo: RE 1242616
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário em face do acórdão da Segunda Turma deste Tribunal, cuja ementa transcrevo abaixo:
    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Contrato de locação de imóvel comercial. Impenhorabilidade de bem de família do fiador. 4. Proteção da dignidade da pessoa humana e da família. Prevalência do direito à moradia. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (eDOC 38)
    Nas razões recursais (eDOC 42), a UNIFÉRTIL – Universal de Fertilizantes LTDA. sustenta que a decisão afronta a jurisprudência consolidada desta Corte (expressada no RE-RG 612.360, de relatoria da Min. Ellen Gracie, DJe), no sentido de que é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000. 
    Afirma que o Plenário do STF, no precedente, não estabeleceu qualquer diferenciação quanto à natureza do contrato de locação, que deu origem à fiança. Dessa forma, a impenhorabilidade do bem de família não se aplica ao fiador independentemente se a garantia se deu em função de um contrato de locação residencial ou comercial.
    Aponta como paradigma da divergência acórdão da Primeira Turma do STF, de relatoria do Min. Roberto Barroso, assim ementado: 
    DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA COMERCIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que o art. 3º, VII, da Lei nº 8.099/1990, ao tratar da garantia qualificada, não fez qualquer diferenciação quanto à natureza do contrato de locação, dessa forma independe se a garantia é residencial ou comercial (RE 612.360-RG, Relª. Minª. Ellen Gracie). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1.240.968 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.4.2020) 
    As contrarrazões foram apresentadas no eDOC 59.
    É o relatório.
    De início, registro que os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes, de modo que não se prestam à mera revisão de acórdãos 
    O art. 1.043, I, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de oposição de embargos de divergência contra o acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal. Transcrevo, a propósito, o citado dispositivo:
    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
    A parte embargante apontou como paradigma da divergência jurisprudencial acórdão da Primeira Turma desta Corte, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, em que se entendeu que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 612.360-RG, ao tratar sobre a garantia qualificada prevista no art. 3º, VII, da Lei nº 8.099/1990, não fez qualquer diferenciação quanto à natureza do contrato de locação, sendo indiferente se a garantia é residencial ou comercial.
    Em sentido contrário, foi a compreensão empregada nestes autos pela Segunda Turma. Confira-se trecho do julgado: 
    “Conforme consignado na decisão agravada, a controvérsia dos autos, ao referir-se essencialmente à possibilidade de penhora de bem de família de fiador de locação comercial, demanda o reconhecimento da inexigibilidade de bem de família do fiador, destinado à sua moradia, para satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial, em razão da primazia da proteção da dignidade da pessoa humana e da família em face da livre iniciativa ou de interesses creditícios de locador de imóvel comercial.
    Essa questão restou devidamente decidida no julgamento do RE 605.709/SP, em que esta Corte entendeu que o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. 
    Inaplicável ao presente caso, portanto, o entendimento firmado no julgamento do tema 295, da sistemática de repercussão geral, em que esta Corte reconheceu a constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador especificamente em contrato de locação residencial (RE 612.360 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 2.9.2010).” (eDOC 38, p. 4-5)
    Dessa forma, diante da evidente divergência entre os precedentes da Primeira e da Segunda Turmas sobre o tema, admito os embargos de divergência, na forma do art. 335, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Proceda-se à distribuição na forma do §3º do art. 335 do RISTF. 
    Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente